Tribunal: TJSP
Processo: 1501456-38.2024.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Cajamar contra AMG Comércio de Faixas de Propaganda Ltda, referente a Certidões de Dívida Ativa. Sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, III, c.c. 485, I, do CPC. Município interpôs apelação requerendo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Execução fiscal movida pelo Município de Cajamar contra AMG Comércio de Faixas de Propaganda Ltda, referente a Certidões de Dívida Ativa. Sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, III, c.c. 485, I, do CPC. Município interpôs apelação requerendo a anulação/reforma da sentença.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se foram cumpridos os requisitos para o ajuizamento da execução fiscal, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral.
III. Razões de Decidir
3. O STF, no Tema 1.184, determinou que a execução fiscal de baixo valor depende de prévia tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.
4. No caso concreto, o Município comprovou a tentativa de conciliação e o protesto do título, atendendo aos requisitos da Resolução no 547/2024 do CNJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A execução fiscal de baixo valor exige tentativa de conciliação e protesto do título. 2. Comprovados os requisitos, é legítimo o prosseguimento da execução fiscal.
Legislação Citada:
CPC, art. 330, III, c.c. 485, I; LEF, art. 3o; CTN, art. 204.
Jurisprudência Citada:
STF, RE 1.355.208, Relatora Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19.12.2023; TJSP, Apelação Cível 1501626-10.2024.8.26.0108, Rel. Beatriz Braga, j. 21.07.2025; TJSP, Apelação Cível 1501362-90.2024.8.26.0108, Rel. Henrique Harris Júnior, j. 17.07.2025.